Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002297-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA ANDRADE FILHO e outros (7)

Advogado(s)
:
FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
CUSTO PROCESSUAL ELEVADO. ACESSO À JUSTIÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Extinção de Condomínio, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de patrimônio imobiliário de elevado valor e na percepção de benefício previdenciário pelo Recorrente. O Agravante, por sua vez, alega que, apesar de ser coproprietário de vasto patrimônio, não detém a posse ou administração dos bens, não auferindo qualquer renda destes, e que sua única fonte de sustento é a aposentadoria, cujo valor mensal é incompatível com o pagamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se em verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente se a titularidade de patrimônio imobiliário ilíquido, desprovido de geração de renda para o postulante, constitui óbice ao deferimento da benesse, considerando o valor das despesas processuais em confronto com sua capacidade financeira atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício da gratuidade da justiça, assegurado constitucionalmente, visa garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.
A mera titularidade de patrimônio imobiliário, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a análise da liquidez de tal patrimônio e da efetiva disponibilidade de recursos financeiros pela parte. No caso concreto, o Agravante demonstrou, por meio de declaração de imposto de renda e comprovante de benefício previdenciário, que sua renda mensal é proveniente exclusivamente de aposentadoria, em montante que se revela desproporcional ao elevado valor dos honorários periciais fixados na origem. A alegação de que não usufrui dos frutos do condomínio familiar, administrado pelos Agravados, é verossímil e não foi infirmada por prova em contrário.

5. A imposição de um ônus processual de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que equivale a mais de três vezes a renda mensal do Agravante, configura barreira intransponível ao exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, notadamente no que tange à produção de prova pericial essencial para a correta avaliação dos bens em litígio. A negativa do benefício, em tais circunstâncias, implicaria efetiva denegação de justiça.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º, e 1.015, V; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8002297-86.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
ALOÍSIO DE SOUZA ANDRADE

sendo Agravado
s

ANTÔNIO DE SOUZA ANDRADE FILHO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09